Tribunal: TJDFT
Processo: 0740955-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. PREJUDICIALIDADE EXTERNA NÃO CONFIGURADA. INEXISTÊNCIA DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto pelo contra decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento, sob o fundamento de que o recurso não impugnou especificamente os fundamentos da decisão recorrida, em afronta ao princípio da dialeticidade. O agravante sustenta que o agravo de instrumento visava à análise da impugnação ao cumprimento de sentença e à suspensão do feito em razão da alegada inconstitucionalidade do título executivo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) se o agravo de instrumento interposto pelo agravante observou o princípio da dialeticidade, impugnando especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (ii) se há configuração de prejudicialidade externa apta a justificar a suspensão do cumprimento de sentença; e (iii) se a conduta do agravante configura litigância de má-fé, justificando a aplicação de penalidade processual.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente o dever de impugnar de forma específica e direta os fundamentos da decisão recorrida. No caso, o agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL não demonstrou a correlação entre as razões recursais e os fundamentos da decisão impugnada, limitando-se a reiterar argumentos já analisados pelo juízo a quo. Assim, o não conhecimento do recurso encontra respaldo na jurisprudência consolidada.
4. A alegação de prejudicialidade externa baseada na Ação Direta de Inconstitucionalidade 7.391/DF não se sustenta, pois o Supremo Tribunal Federal não conheceu da referida ação, afastando qualquer impacto sobre a exigibilidade do título executivo. Além disso, eventual reconhecimento da inconstitucionalidade do dispositivo impugnado se daria em data posterior ao trânsito em julgado da decisão exequenda, o que inviabiliza a invocação da prejudicialidade externa no caso concreto.
5. A mera interposição de recurso não configura, por si só, litigância de má-fé. Para que seja aplicada a penalidade prevista nos arts. 79 a 81 do CPC, exige-se prova inequívoca de conduta dolosa ou temerária, o que não se verifica no caso concreto. Assim, afasta-se a aplicação de multa processual requerida pela parte exequente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso improvido.
Tese de julgamento:
1. O princípio da dialeticidade exige que o recorrente impugne especificamente os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de inadmissibilidade do recurso.
2. A não admissão da ADI 7.391/DF pelo STF afasta a alegação de prejudicialidade externa e não interfere na exigibilidade do título executivo judicial.
3. A litigância de má-fé exige prova de conduta dolosa ou temerária, o que não se verifica na simples interposição de recurso, ainda que este não seja conhecido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 1.016, III, 932, III, 313, V, “a”, 525, §1o, III, e 79 a 81.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 611.503/SP (Tema 360), Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 18/08/2020; STF, ADI 7.391/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 14/05/2024; STJ, AgInt no REsp 1665402/PB, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 15/12/2017.